Tribunal: STF
Processo: RE 475321
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Prejudicialidade. Não ocorrência.
   Recurso interposto de acórdão do STJ em recurso especial.
   Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos
   como agravo regimental. Agravo regimental não provido. Não há
   prejuízo de recurso extraordinário interposto de acórdão do STJ
   em recurso especial.